Tribunal: TJDFT
Processo: 0719198-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0719198-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAGSEGURO INTERNET LTDA AGRAVADO: JORDANA BARBOSA OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PAGSEGURO INTERNET LTDA contra r. decisão de ID 26542837 – p. 59, proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada por JORDANA BARBOSA OLIVEIRA DE ALMEIDA, que deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que a agravante apresentasse motivação idônea do bloqueio de quantia existente na conta agravada ou promovesse o desbloqueio, no prazo de 5 dias. Afirma que a decisão viola o devido processo legal e a garantia do contraditório; que não há bloqueio de conta bancária; a parte contrária promoveu transações bancárias após o mês de março de 2021; que existem investimentos em determinados fundos nos quais exige o respeito a período de carência. Discorre sobre a exorbitância e a desproporcionalidade da multa processual estabelecida. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Custas recolhidas (ID 26542836 – p. 2). É o breve Relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A hipótese sob exame exterioriza a importância da substancial modificação operada pelo legislador com o Código de Processo Civil em 2015, que estabeleceu entre as normas fundamentais do Processo Civil a solução consensual dos conflitos e o dever dos atores processuais de cooperar entre si para obtenção de solução de mérito célere e justa. O dispositivo da decisão agravada foi, nestes termos, redigido: “entendo por bem DEFERIR PARCIALMENTE o pedido de tutela antecipada para determinar que a ré PAGSEGURO, no prazo de 5 (cinco), apresente motivação idônea a justificar a permanência do bloqueio da quantia de R$ 28.750,00 mencionada pela parte autora ou, em caso de insubsistência dos motivos que ensejaram o bloqueio, promover sua liberação. A inércia da parte ré irá ensejar o pagamento de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Esclareço que eventual justificativa para a permanência do bloqueio deverá vir de forma clara, explicitando os motivos concretos pelos quais a quantia depositada encontra-se bloqueada. Destaco, ainda, que, com a aludida resposta e esclarecimento da empresa, fica aberto à autora, se o caso, até mesmo enviar eventual documentação complementar necessária para a resolução do imbróglio.” (grifou-se). Ao invés de fornecer ao juiz os elementos justificadores expostos no agravo de instrumento – a inexistência de bloqueio da conta e o prazo de carência de resgate de determinados investimentos –, a parte opta por interpor o agravo de instrumento, em descompasso com a matriz principiológica da legislação processual civil atual. Essa constatação não implica em tolher o direito subjetivo da parte de interpor o recurso, mas em reconhecer que a apreciação direta dos argumentos de inexistência de bloqueio e de carência de resgate de valores, sem submissão anterior à primeira instância, implica em supressão de instância. Cabe destacar que a multa processual estabelecida pelo juízo de origem possuía clara natureza subsidiária: só incidiria se a parte se recusasse a apresentar motivação ou esclarecimento para o suposto bloqueio realizado. Ou seja, a aplicação das astreintes estava sujeita à condição posterior, consistente na análise dos esclarecimentos e ponderação pelo juízo a quo. Retornando ao pedido de natureza liminar formulado, a concessão de efeito suspensivo ao recurso pressupõe a demonstração da probabilidade do direito invocado. Contudo, o agravante não apresentou qualquer documento comprobatório da inexistência do bloqueio de conta. Em verdade, o agravo de instrumento está desacompanhado de qualquer peça que não a cópia integral dos autos na origem (ou seja, documentos apresentados pela agravada) e da documentação obrigatória de ordem formal prevista no artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil. Não há extratos da conta bancária da parte agravada e das informadas transações bancárias realizadas após o mês de março de 2021, tampouco cópias dos contratos firmados indicando a necessidade de cumprimento de prazo de carência para levantamento dos investimentos realizados. Persistem, portanto, os fundamentos que ensejaram a antecipação dos efeitos da tutela no juízo de primeiro grau. Quanto à alegada desproporcionalidade da multa processual, o parâmetro diário de R$ 1.000,00 é compatível com a urgência da obrigação e estimula o seu cumprimento, em atenção ao disposto no artigo 297, do Código de Processo Civil. Outrossim, o limite máximo de R$ 30.000,00 afasta a configuração de enriquecimento ilícito para a parte contrária, reforçando o caráter coercitivo da multa. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a agravada, no prazo legal, para apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de junho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora